Tribunal: STF
Processo: RE 1591195
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 27):

EMENTA: SUS - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE - Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Por esse princípio, conforme dispõe o art. 130, do CPC, o Juiz pode, em decisão fundamentada, indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias à formação do seu convencimento, sem implicar cerceamento de defesa. - O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter, ou estará ferido o direito à vida e os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 196 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 32, fls. 9 e 10):

[...]
Assim, como bem se percebe, o Estado de Minas Gerais é mero executor da Política Nacional de Assistência Farmacêutica traçada pelo Ministério da Saúde e recebe recursos da União Federal para aquisição e fornecimento de determinados medicamentos em caráter excepcional, não podendo utilizar a verba recebida a esse título para a aquisição de outros remédios não descritos na lista e, pior, adquirir medicamentos cuja responsabilidade pelo fornecimento pertence a outra entidade governamental. 
[...]
Assim, é preciso diferenciar, de um lado, o direito constitucional à assistência farmacêutica, consubstanciado no fornecimento gratuito e universal de medicamentos previamente padronizados, e, de outro, a distribuição indiscriminada de todo e qualquer tipo de medicamento à população, situação, por certo, não agasalhada pelo texto constitucional. 
Por essas razões, conclui-se, concessa maxima venia, que a decisão recorrida, ao desconsiderar a política pública de medicamentos existente no âmbito do SUS, não deu o adequado desate à lide, estando à merecer reforma por parte deste Pretório Excelso. 
[...]

Na sequência, o recorrente desistiu parcialmente do recurso quanto ao fornecimento de medicamentos, remanescendo apenas a discussão relativa à bomba de infusão subcutânea de insulina e ao sensor de monitoramento contínuo de glicose, sendo o recurso admitido nessa parte, consoante se observa dos seguintes trechos (eDoc 42, fls. 1 e 2):

[...]
Por meio da petição de fl. 406, o recorrente desistiu do recurso quanto ao pleito de medicamentos, tendo em vista que, no julgamento do Tema n° 1.234, foram resolvidas as questões sobre a responsabilidade e a competência para o fornecimento de fármacos pelo poder público, assegurando o ressarcimento administrativo desde 2018. 
Requereu, entretanto, a continuidade do apelo, no que se refere ao dispositivo médico e ao insumo requerido. 
Dessarte, com arrimo no art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), homologa-se o pedido de desistência parcial do recurso, para que produza seus regulares efeitos. 
Passa-se, então, à análise da matéria remanescente, qual seja o fornecimento pelo poder público de tratamento médico (Bomba de infusão contínua subcutânea de insulina e sensor de monitoramento continuo da glicose), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
O recorrente defende, em síntese, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer tratamento não padronizado de forma incondicionada, sem observar critérios e procedimentos delineados por normas editadas pelas autoridades públicas de saúde. 
[...]
Diante da relevância da matéria, da dúvida quanto ao alcance do Tema n° 6, e, considerando-se que estão atendidos os pressupostos de admissibilidade, as razões recursais devem ser submetidas á apreciação da instância superior, que definirá a controvérsia com sua autoridade exclusiva. 
[...]

É o relatório. Decido.

Depois de o pedido de desistência, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, ter sido homologado, a questão controvertida se viu restringida ao fornecimento (i) da bomba de infusão contínua subcutânea de insulina e (ii) do sensor de monitoramento contínuo de glicose.

Ao contrário do que supõe o recorrente, o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com os entendimentos já assentados nesta Corte.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.27 DA LEI 9.868/1999.
[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
[...]
(Destaquei)

Atualmente, não existe mais controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento de remédios e insumos hospitalares não incorporados ao SUS.

E, no caso concreto, os valores (i) da bomba de infusão contínua subcutânea de insulina e (ii) do sensor de monitoramento contínuo de glicose, muito embora não componham o quadro fático-probatório estabilizado no acórdão recorrido, bastariam para justificar a higidez do julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que ao Estado de Minas Gerais assiste a faculdade de pleitear, em face da União, na via administrativo ou judicial própria, caso entenda pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas.

Diante do exposto, julgo improcedente o recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente